Tribunal: TJPA
Processo: 0000881-34.2020.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000881-34.2020.8.14.0123

APELANTE: CLEYTON DA SILVA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. USO DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU NÃO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, que condenou o apelante pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP, em concurso formal, à sanção de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa. Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante; o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa e da primariedade; o afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo; a reanálise da pena-base com valoração positiva do vetor da conduta social; a fixação do regime aberto; e a aplicação de somente uma das causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena. O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo improvimento da apelação, no que é acompanhado pela d. Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Se há interesse recursal nos
pedidos de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e de
aplicação de somente uma das causas de aumento na terceira fase da dosagem

2. Se há elementos para a absolvição do réu e o afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo.

3. A possibilidade de valoração positiva do vetor da conduta social e de reconhecimento de atenuante inominada da primariedade do réu.

4. Viabilidade da redução a pena-base ao mínimo legal.

5. A necessidade de reparo de ofício na segunda fase da dosimetria.

6. A extensão dos efeitos da decisão ao corréu não recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A apelação foi conhecida parcialmente, sendo não conhecida em relação aos pedidos de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e de
aplicação de somente uma das causas de aumento na terceira fase da dosagem, já que ambos foram observados em sentença, carecendo, portanto, de interesse recursal.

2. As provas produzidas, especialmente os depoimentos das vítimas e dos policiais, são suficientes para manter a condenação pelo crime de roubo majorado, afastando a pretensão absolutória e o pleito de decote da causa de aumento pelo uso de arma de fogo. A palavra das vítimas, corroborada por outras provas, tem especial relevância nos crimes contra o patrimônio, conforme pacificado no c. STJ.

3.
No ordenamento pátrio, elementos como a primariedade e a boa conduta social não são premiadas, pois é dever do cidadão a observância das normas jurídicas e consequentemente o não cometimento de ilícitos, sendo encarada, na verdade, com neutralidade a vida pregressa de quem delinque pela primeira vez, e piorada a situação de quem perpetra novas infrações penais depois de transitada em julgado condenação criminal anterior ou de quem vive em turbulento relacionamento familiar e social.

4. A pena-base foi reduzida proporcionalmente, considerando a valoração inidônea do vetor das consequências do crime, remanescendo como negativo por seus próprios fundamentos as circunstâncias do crime.

5. Além disso, constatou-se, de ofício, a necessidade de readequação da segunda fase da dosimetria, pois o MM. Magistrado se afastou indevidamente da fração de 1/6 (um sexto) por atenuante reconhecida, o que exigiria fundamentação específica para ser considerado válido.

6. O corréu não recorrente se encontra na mesma situação fático-processual do apelante, justificando a extensão dos efeitos da decisão, conforme artigo 580, do CPP.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer em parte do recurso e lhe dar parcial provimento
, para redimensionar a pena do apelante Cleyton da Silva Miranda, estendendo esses efeitos ao corréu não recorrente Andreson Braz Silva
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, artigo 30, artigo 59, artigo 68, artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, artigo 71; CPP, artigo 155, artigo 580.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema de Repercussão Geral n. 158; STJ, Temas Repetitivos n. 190 e 1214; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no HC 872277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/02/2024; STJ, PExt no REsp 1843481/PE 2019/0310071-9, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26/04/2022; STJ, AgRg no AREsp 1534503/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 03/09/2019; STJ, AgRg no HC 370184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/05/2017;
TJPA, APCrim 00614299620158140059, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 23/04/2019.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Cleyton da Silva Miranda, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, em concurso formal, à sanção de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa (cf. ID 6852765).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante; (b) o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa e da primariedade do réu; (c) afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo; (d) reanálise da pena-base com valoração positiva do vetor da conduta social; (e) fixação do regime aberto; (f) aplicação de somente uma das causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena (cf. ID’s 6852768 / 6852770).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 6852774).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID
8001028
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte, exceto no que atine aos pedidos de reconhecimento da atenuante de menoridade relativa e de
aplicação de somente uma das causas de aumento na terceira fase da dosagem, já que ambos foram observados em sentença, carecendo, portanto, de interesse recursal, no tocante.

2 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO

O apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação. Pleiteia ainda o afastamento da majorante de uso de arma de fogo.

Sem razão,
data venia
.

Ao compulsar detidamente os autos, constato que
o
apelante foi preso juntamente com seu comparsa, no mesmo dia do cometimento do crime, estando a dupla ainda em posse do celular roubado e da arma de fogo utilizada no delito,
conforme dá conta o auto de apresentação e apreensão presente na página 1, do ID 6852746), tendo a
res
sido devolvida à vítima
(cf. Auto de Entrega constantes na página 2, do ID 6852746)
. Vale registrar que esses termos gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são considerados provas irrepetíveis, espécie que é expressamente excepcionada pela regra do artigo 155, do CPP.

Consta ainda no processo auto de reconhecimento formal do apelante, aos moldes do que preconiza o artigo 226, do CPP, realizado pela vítima Ana Beatriz Sousa Conceição (páginas 5-6, do ID 6852744), quem fez o reconhecimento, inclusive, da arma de fogo utilizada no delito (cf. auto de reconhecimento de objeto presente nas páginas 7-8, do ID 6852744).

Ademais, a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente registrada em meio audiovisual) é contundente para a formação de juízo positivo da culpa do réu. Para demonstrar, colacionarei as transcrições das narrativas constantes na r. sentença (cf. ID 6852765), uma vez que fiéis ao que consta nas gravações (ID’s 6852779 / 6852793).

Vejamos.

Em seu depoimento, a
vítima Ana Beatriz Sousa Conceição ratificou os termos da denúncia, afirmando com clareza e segurança que o apelante é um dos autores do delito, descrevendo detalhadamente a cena do crime na qual esse lhe despojou pessoalmente de seu pertence, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo
:

Relatou que estava no caixa mexendo no seu celular e a Patrícia estava atendendo na padaria quando os acusados chegaram e fizeram o seu pedido, assim que a Patrícia se abaixou para pegar os pães para eles, um dos acusados entrou e foi para a parte de trás delas e o outro permaneceu lá na frente. Relatou que assim que o acusado entrou, ele sacou a arma e apontou para ela e após levou-as para a cozinha. Informou que eles perguntaram se elas tinham a chave da moto que estava na frente que não era delas, era do pessoal ao lado da padaria, e elas falaram que não tinha e eles continuaram insistindo dizendo que a moto era delas. Informou que após eles pegaram o seu celular e o dinheiro que tinha no caixa, informou que não lembra qual era o valor, relatou que após os acusados falaram que não era para elas olharem para o rosto deles porque eles estavam de cara limpa, informou que eles ficaram procurando algo na cozinha para levar e passados dois minutos eles não acharam nada e foram embora. Relatou que depois foi para casa e contou para a sua mãe e foram a delegacia e os policiais os encontraram umas 15h00min no centro da cidade. Relatou que reconheceu eles, relatou que no momento eles agiam com violência e ficavam ameaçando-as, apontando a arma e chegaram a empurrar elas. Relatou que após o delito ficou com medo.

Patrícia dos Santos Oliveira corroborou com o depoimento de Beatriz, declarando o seguinte:

Relatou que estava no balcão no momento e a Beatriz estava no caixa mexendo no celular quando os acusados chegaram com R$ 10,00 na mão, pedindo R$ 5,00 de pães, quando ela se abaixou para pegar os pães um dos acusados entrou por trás do balcão e o outro permaneceu na frente. Informou que o que entrou por trás pediu a arma para o que ficou na frente do balcão e ele repassou. Informou que após o acusado colocou a arma na sua cabeça e a colocou para dentro, informou que ele pegou o celular da Beatriz e o dinheiro que estava no caixa e a colocou para dentro também. Relatou que depois um dos acusados saiu para a praça que é na frente da padaria e o outro permaneceu lá dentro pedindo para elas não reagirem e fingirem que estava tudo normal, informou que quando o acusado que saiu verificou que estava tudo limpo chamou o outro e eles fugiram a pé. Informou que depois a Beatriz e a sua mãe foram a delegacia e os policiais conseguiram prender eles, pois eles ainda estavam com a mesma roupa e com o celular da Beatriz. Informou que eles estavam de cara limpa, que nunca tinha visto eles antes. Relatou que antes dos acusados saírem eles as ameaçaram dizendo que se elas denunciassem eles iriam retornar. Informou que quando eles foram presos não chegou a ver eles.

Vale frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando descreve com firmeza a cena criminosa, tal como se deu no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Já os policiais militares que efetuaram a prisão do réu se mostraram seguros, imparciais e coerentes ao narrado pelas vítimas em audiência, tendo relatado o seguinte:

O PM ZAQUIEL SANTOS PIRES: Relatou que atendeu essa ocorrência e que por volta de sete horas da manhã foram informados desse assalto na padaria próxima a praça da vila Tucuruí após verificaram os vídeos, bem como as características dos acusados e ficaram fazendo HONDA pela cidade, relatou que por volta de 15hrs:00min foram abordados por um cidadão que informou que talvez os suspeitos que teriam cometido o assalto estaria na pracinha em frente o comercial oliveira tomando guaraná, relatou que se dirigiram ao local e pediram para que eles levantassem que eles iriam fazer uma abordagem e que um deles estava com uma arma calibre 38 na cintura e o outro estava com o celular no bolso e conduziram eles par a delegacia. Relatou que foram atrás das vítimas e elas reconheceram os mesmos. Relatou que a arma estava municiada quando foi apreendida. Informou que no momento da abordagem não reagiram, informou que eles não eram conhecidos da guarnição e no momento da abordagem informaram que eles eram da cidade de Pacajá e que vieram a Novo Repartimento a trabalho. Relatou que as mesmas roupas que as vítimas relataram que os acusados estavam eles foram encontrados.

Em igual sentido o PM MANUEL DE JESUS LIMA DE SOUSA: Relatou que atendeu essa ocorrência, que foram informados de um roubo de um celular que ocorreu em uma padaria na Vila Tucuruí e que dirigiram-se até o local e conversaram com as vítimas que relataram que dois rapazes tinham entrado na padaria e um deles apontou a arma para elas e tinha levado o seu celular e evadiu- se, após, eles fizeram as buscas pela cidade e a tarde um cidadão abordou eles e informou que tinha dois elementos sentados na pracinha em frente ao comercial oliveira que possivelmente queria assaltar uma moça que trabalhava com venda e estava nessa pracinha. Relatou que se dirigiram até o local, fizeram a abordaram e encontraram a arma na cintura de um e o celular no bolso de outro e após entraram em contato com a vítima que reconheceu os acusados e falou que o celular era seu. Informou que a arma estava municiada e que também encontraram uma chave que serve para quebrar contato de moto e que os acusados confessaram que estavam lá porque queriam roubar uma moto BROS que estava em frente ao comercial oliveira. Informou que um dos acusados era suspeito de ter furtado uma moto em frente a Pará Rural a uma semana.

Destaco que
m
erece crédito o depoimento policial, pois tem fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...) (TJ-PA - APR: 00614299620158140059 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 23/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/04/2019).

Além disso, o réu, apesar de negar a autoria delitiva em seu interrogatório em juízo, a confessou perante a autoridade policial, em versão condizente com o restante do acervo probatório (cf. páginas 3-4, do ID 6852740). Trata-se de importantíssimo elemento de convencimento.
Ora, o
artigo 155, do Código de Processo Penal, veda a condenação com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, como no caso, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação.

Desse modo, observo que as provas e os elementos de informação colhidos no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na participação do réu no crime de roubo duplamente majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, de maneira que argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo, valendo lembrar que pouco importa quem empunhava o artefato bélico no momento do crime, já que essa é uma circunstância objetiva que se comunica entre os agentes em concurso (cf. artigo 30, do CP).

3 - DA ANÁLISE DO VETOR DA CONDUTA SOCIAL E DA
APLICAÇÃO DE ATENUANTE INOMINADA EM RAZÃO DA PRIMARIEDADE DO AGENTE

A defesa argumenta que aspectos abonatórios ao réu não foram avaliados na conduta social, o que acabou por prejudicá-lo, já que o MM. Magistrado considerou essa como uma circunstância neutra, em vez de servir para reduzir a pena-base. Além disso, requer o reconhecimento da atenuante inominada da primariedade.

Não tem razão,
data maxima venia.

Como é cediço, o Código Penal previu em seu artigo 68 a formulação trifásica da pena, tendo como primeira etapa para quantificar a reprimenda a fixação da pena-base, a partir da análise dos oito vetores previstos no artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Nesse diapasão, cabe ao julgador fazer a ponderação de cada circunstância judicial levando em conta os elementos concretos do processo, partindo-se da pena mínima, caso todos os vetores sejam favoráveis, até a pena máxima em abstrato, sendo certo que cada um desses serve apenas para piorar a situação do condenado, exceto o do comportamento da vítima, consoante Súmula 18, desta e. Corte de Justiça.

Nesse contexto, não há como conferir crédito ao argumento defensivo de que aspectos abonatórios do réu serviriam para reduzir a pena-base do réu, pois esse não é o propósito da análise, entendimento que serve também para rechaçar a possibilidade de reconhecer a primariedade como atenuante na segunda fase da dosagem.

Isso porque, no ordenamento pátrio, elementos como a primariedade e a boa conduta social não são premiadas, não havendo redução de pena correlata, pois é dever do cidadão a observância das normas jurídicas e o bom convívio social, sendo encarada, na verdade, com neutralidade a vida pregressa de quem delinque pela primeira vez, e piorada a situação daquele que perpetra novas infrações penais depois de transitada em julgado condenação criminal anterior ou de quem vive em turbulento relacionamento familiar e social.

Dessa forma, a avaliação neutra realizada pelo d. Juízo
a quo
foi benéfica ao réu, eis que não serviu para exasperar a sua pena-base. Do mesmo modo a sua primariedade não constitui pressuposto de incidência da atenuante aludida no artigo 66, do Código Penal, que só teria lugar se verificada circunstância não prevista expressamente em lei

que indicasse uma menor culpabilidade do agente.

Nesse sentido é o posicionamento do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. (...) ATENUANTE INOMINADA. BONS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) Entende-se por atenuante inominada aquela circunstância relevante, anterior ou posterior ao delito, não disposta em lei, mas que influencia no juízo de reprovação do autor, conceito em que não se inserem os antecedentes criminais, já previstos como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1534503 SP 2019/0194026-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019).

Indeferidos.

4 - DOS DEMAIS ASPECTOS ATINENTE À DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer, genericamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

Para melhor analisar, colaciono o trecho correspondente à dosimetria da pena do apelante:

Em análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, não havendo elementos a indicar uma reprovação acentuado deste delito. O acusado é primário. A conduta social e personalidade não foram aferidas, sendo aparentemente normais; O motivo do crime é o lucro fácil, inerente a esta espécie delitiva; As circunstâncias do delito são ruins já que praticado em concurso de agentes. Consequências nocivas já que as vítimas experimentam longo e duradouro trauma psicológico consoante declarado em audiência; A vítima não contribuiu para a prática do crime, assim tal moduladora deve ser considerada neutra consoante teor da Súmula 18 do Egrégio TJPA, importante consignar que não prospera a argumentação da defesa de que tal moduladora não pode ser considerada favorável ao réu pelo fato de a vítima andar desatenta, somente se houvesse um comportamento censurável da vítima em relação ao réu é que se poderia dizer que o comportamento da vítima se configurou como estimulo ao delito.

Assim considerando as circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base em 06 anos de reclusão e 15 dias multa, para ambos delitos.

Ausente circunstâncias agravantes, mas presente a confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do Código Penal), e menoridade relativa (art. 65, I do Código Penal), reduzindo a pena intermediária de ambos roubos para 05 anos de reclusão e 12 dias multa, para ambos os delitos.

Sem causas de diminuição mas presente a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, (art. 157, §2º-A, I do Código Penal), razão pela qual aumento a pena em 2/3, aumentando-as para 08 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias multa para cada delito, as quais torno definitivo nesse patamar. Reconheço entre as infrações o concurso formal de crimes (art. 71, do Código Penal), razão pela qual incremento a pena de um dos roubos em um sexto, fixando a pena pelos dois roubos em 09 anos e 06 meses de reclusão 23 dias multa.

À vista do excerto, noto que duas foram as circunstâncias judiciais desabonas, quais sejam, circunstâncias e consequências do crime.

A primeira foi corretamente desabonada, tendo recebido a majorante sobejante do concurso de pessoas, que deixou de ser aplicada na terceira fase da dosimetria, conforme autoriza a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO ART. 157, § 2º,INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. (...). 2. Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. 3. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. (...) (STJ - AgRg no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

A segunda, por outro lado, deve ser neutralizada, pois o abalo psicológico, apesar de ser causa plausível para negativar as consequências do crime,
in casu
, não deve ser mantido, na medida em que as vítimas não declararam traumas duradouros que as impedissem de seguir suas vidas com normalidade, sendo certo que a vítima Beatriz somente declarou sorrindo que agora fica temerosa de sofrer novo assalto enquanto trabalha na padaria (cf. ID 6852780), o que me parece não destoar do que é normal para o tipo.

Além disso, verifico outro equívoco, mas na segunda fase da dosagem, o qual sanearei de ofício, considerando o amplo efeito devolutivo da apelação. Ocorre que o MM. Magistrado se afastou indevidamente da fração 1/6 (um sexto) por cada atenuante reconhecida,
sem apresentar fundamentação para tanto, devendo por isso ser reformada. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. REVISÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I - (...). IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 370184 RS 2016/0235205-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017).

5 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE CLEYTON DA SILVA MIRANDA

Tendo em vista os reparos promovidos acima, realizarei a nova dosimetria das penas dos apelantes, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, noto que, em sentença, a pena basilar se afastou em dois anos do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de dois vetores desfavoráveis.

Portanto, tendo em vista que remanesce como negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, conforme visto alhures, sem que novos fundamentos tenham sido agregados nesta instância para que fosse mantida a pena-base calculada em sentença, promovo a sua redução proporcional, conforme Tema Repetitivo n. 1214, do c. STJ, para fixar
a pena basilar em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa.

Na segunda fase, presente as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/3 (um terço), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por força do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante de uso de arma de fogo. Assim, aumento a pena provisória em 2/3 (dois terços), tornando-a concreta em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, e pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.

Como dois foram os patrimônios atingidos em concurso formal, aumento a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva no patamar de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP), sendo incabível, pela quantidade de pena a fixação do regime aberto requerida pela defesa.

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
, ferindo, por conseguinte,
o princípio do
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 23 (vinte e três) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

6 - DA EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU NÃO RECORRENTE ANDRESON BRAZ SILVA

Compulsando os autos, constato que Andreson Braz Silva, corréu não recorrente, teve sua pena calculada de forma idêntica à do apelante, contando com os mesmos vícios nas primeira e segunda fases da dosimetria (valoração inidônea do vetor das consequências do crime e indevido afastamento da fração de 1/6 por atenuante reconhecida).

Senão vejamos:

ANDRESON BRAZ DA SILVA

Em análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, não havendo elementos a indicar uma reprovação acentuado deste delito. O acusado é primário. A conduta social e personalidade não foram aferidas, sendo aparentemente normais; O motivo do crime é o lucro fácil, inerente a esta espécie delitiva; As circunstâncias do delito são ruins já que praticado em concurso de agentes. Consequências nocivas já que as vítimas experimentam longo e duradouro trauma psicológico consoante declarado em audiência; A vítima não contribuiu para a prática do crime, assim tal moduladora deve ser considerada neutra consoante teor da Súmula 18 do Egrégio TJPA, importante consignar que não prospera a argumentação da defesa de que tal moduladora não pode ser considerada favorável ao réu pelo fato de a vítima andar desatenta, somente se houvesse um comportamento censurável da vítima em relação ao réu é que se poderia dizer que o comportamento da vítima se configurou como estimulo ao delito.

Assim considerando as circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base em 06 anos de reclusão e 15 dias multa, para ambos delitos.

Ausente circunstâncias agravantes, mas presente a confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do Código Penal), e menoridade relativa (art. 65, I do Código Penal), reduzindo a pena intermediária de ambos roubos para 05 anos de reclusão e 12 dias multa, para ambos os delitos.

Sem causas de diminuição mas presente a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, (art. 157, §2º-A, I do Código Penal), razão pela qual aumento a pena em 2/3, aumentando-as para 08 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias multa para cada delito, as quais torno definitivo nesse patamar. Reconheço entre as infrações o concurso formal de crimes (art. 71, do Código Penal), razão pela qual incremento a pena de um dos roubos em um sexto, fixando a pena pelos dois roubos em 09 anos e 06 meses de reclusão 23 dias multa.

Dessa forma, entendo que deve ser estendido a ele os efeitos desta decisão, consoante artigo 580, do CPP, pois ambos (apelante e corréu) estão na mesma situação fático-processual. Nessa linha, já decidiu o c. STJ:

PEDIDO DE EXTENSÃO NO RECURSO ESPECIAL. IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL COM O RECORRENTE. ART. 580 DO CPP. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SEM REDUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO SOBRE A FIXAÇÃO DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS CARACTERIZADA. EXTENSÃO DE EFEITOS CONCEDIDA. 1. É cabível a extensão de efeitos do recurso provido ao corréu caso o requerente demonstre haver identidade fático-processual entre ambos, nos termos do art. 580 do CPP. 2. Afastada a análise desfavorável de circunstância judicial pelo Tribunal a quo, ante a inidoneidade de seus fundamentos, é necessária a redução proporcional da reprimenda, se não houver recurso da acusação acerca da dosimetria da pena. 3. In casu, devem ser estendidos os efeitos do acórdão que readequou a pena-base do corréu, porquanto o ora requerente encontra-se na mesma situação fático-processual. Na espécie, a Corte de origem considerou inválida a motivação da conduta social e da personalidade do agente para aumentar a pena-base, mas não reduziu a sanção do réu ao afastar as referidas vetoriais. 4. Pedido de extensão de efeitos deferido. (STJ - PExt no REsp: 1843481 PE 2019/0310071-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022).

Assim, procedo a nova dosagem da pena de
Andreson Braz Silva.

Na primeira fase, noto que, em sentença, a pena basilar se afastou em dois anos do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de dois vetores desfavoráveis.

Portanto, tendo em vista que remanesce como negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu a majorante sobejante do concurso de pessoas, sem que novos fundamentos tenham sido agregados nesta instância para que fosse mantida a pena-base calculada em sentença, promovo a sua redução proporcional, conforme Tema Repetitivo n. 1214, do c. STJ, para fixar
a pena basilar em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa.

Na segunda fase, presente as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/3 (um terço), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por força do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante de uso de arma de fogo. Assim, aumento a pena provisória em 2/3 (dois terços), tornando-a concreta em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, e pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.

Como dois foram os patrimônios atingidos em concurso formal, aumento a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva no patamar de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
, ferindo, por conseguinte,
o princípio do
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 23 (vinte e três) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço em parte do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena do apelante Cleyton da Silva Miranda, estendendo esses efeitos ao corréu não recorrente Andreson Braz Silva.

É o voto.

Belém, 06/11/2024